Tribunal: STJ
Processo: 0177569-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004480 - SP(2025/0177569-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO FLAVIO FREIRE (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO
POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE
DELITO. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a
equipara à busca pessoal e que o
do CPP assevera que:
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Em sessão realizada no dia
a Terceira Seção desta Corte
18/4/2024,
Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS
(Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir
correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o
requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de
uma busca pessoal em via pública, nos termos do
do CPP.
art. 244
3. No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de
fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o acusado, ao
Documento eletrônico VDA55948907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fee5d37b-4414-4d9f-a154-e0279084f9e0

visualizar a chegada da guarnição policial, empreendeu fuga e deixou o
veículo aberto, motivo pelo qual os agentes realizaram a revista e
encontraram a droga apreendida (296,24 g de maconha).
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fee5d37b-4414-4d9f-a154-e0279084f9e0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004480 - SP(2025/0177569-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO FLAVIO FREIRE (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO
POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE
DELITO. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a
equipara à busca pessoal e que o
do CPP assevera que:
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Em sessão realizada no dia
a Terceira Seção desta Corte
18/4/2024,
Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS
(Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir
correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o
requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de
uma busca pessoal em via pública, nos termos do
do CPP.
art. 244
3. No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de
fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o acusado, ao
Documento eletrônico VDA55634369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: bb6b0940-3c97-433e-b597-0032e2219f8d

visualizar a chegada da guarnição policial, empreendeu fuga e deixou o
veículo aberto, motivo pelo qual os agentes realizaram a revista e
encontraram a droga apreendida (296,24 g de maconha).
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra a
BRUNO FLAVIO FREIRE
decisão monocrática de fls. 467-474, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 666 dias-multa, pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
A defesa reitera a compreensão de nulidade da busca pessoal/veicular
realizada no acusado, sob o argumento de que não foi precedida de fundada
suspeita da posse de corpo de delito, razão pela qual requer a absolvição do réu.
O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da
República Sônia Maria Assunção Macieira, opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fl. 499).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Busca pessoal
Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Documento eletrônico VDA55634369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: bb6b0940-3c97-433e-b597-0032e2219f8d

Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
– de que o indivíduo esteja na
circunstâncias do caso concreto
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se
art. 244
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
art. 244
como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)

subjetivas,
intangíveis
e
não
intuições/impressões
, baseadas, por
demonstráveis de maneira clara e concreta
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
, pautada em elementos
, a
descrição concreta e precisa
objetivos
classificação
de determinada
subjetiva
atitude ou aparência
, ou de certa reação ou expressão corporal como
como suspeita
o
probatório de “fundada
nervosa, não preenche
standard
suspeita” exigido pelo
do CPP.
art. 244
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos –
independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada
suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
Documento eletrônico VDA55634369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: bb6b0940-3c97-433e-b597-0032e2219f8d

casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
grifos no original.)
25/4/2022,

Por fim, esclareço que, "[...] com relação à busca veicular, sabe-se que
esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o
do CPP assevera que 'a
art. 244
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar'" (HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
691.441/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
26/4/2022)
II. O caso dos autos
Na hipótese, a sentença condenatória assim descreve os fatos (fl. 262,
grifei):
As testemunhas policiais Igor Dionísio de Carvalho e Emanuel
Lopes dos Santos informaram, em síntese, que receberam
comunicação de Valclides Raimundo Junior acerca de
ameaças feitas com utilização de arma de fogo por “Brunão”,
. O denunciante descreveu o veículo
após um desentendimento
utilizado pelo acusado e, durante patrulhamento, os depoentes
encontraram a caminhonete. Tão logo se aproximaram do
veículo, o condutor se evadiu do local à pé, deixando veículo
aberto. Realizaram buscas no veículo e lá encontraram a
porção de droga descrita na denúncia no compartimento onde
. Além dos entorpecentes, foram
deveria estar o rádio
encontrados documentos em nome do denunciado que
demonstravam ser egresso do sistema prisional. Esclareceram que
realizaram a busca no veículo em razão do local ser conhecido
pelo tráfico de drogas, da informação sobre a possível presença de
arma de fogo, bem como em razão do automóvel ter sido deixado
aberto pelo condutor, inclusive com as chaves na ignição. Não
obtiveram contato com o acusado, pois ele não estava no local,
mas informaram ter certeza que se tratava do indivíduo “Brunão”,
conhecido dos meios policiais.
Documento eletrônico VDA55634369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: bb6b0940-3c97-433e-b597-0032e2219f8d

A Corte local afastou a apontada nulidade nos seguintes termos (fls. 19-
23, destaquei):
O policial militar, Igor Dionisio de Carvalho, em juízo, disse que
foi acionado, direto na base, por um rapaz chamado Valclides.
Este relatou que teria tido um desentendimento com sua ex-
mulher e que o apelante teria chegado, a bordo de uma S10 azul,
enquanto fazia ameaças e sugeria estar armado. Então, Valclides
acionou-os, buscando ajuda. Ciente dessas informações, saiu em
diligência, vindo a encontrar a caminhonete na Avenida Castro
Alves e ali também localizou o acusado. Disse que o réu ao notar
a presença dos policias evadiu-se do local, pulando muros. Na
sequência, com a chegada do apoio policial, seguiram
efetuando as diligências. No entanto, não mais conseguiram
localizar o apelante. Notou que a caminhonete que estava em
.
frente ao local estava aberta e com a chave no contato Foi
feita uma busca, por seu colega de farda, e durante o
varejamento veicular, encontrou um tijolo de substância
, além de uma carteirinha de
aparentando ser maconha
beneficiário de regime do sistema penitenciário no interior da
caminhonete. Não foi encontrada arma de fogo no local. Indagado
pela acusação, esclareceu que o acusado foi flagrado em frente a
um imóvel já conhecido pelos policiais como 'ponto de venda de
drogas'. Acrescentou que o réu ao notar a presença dos policiais
logo evadiu-se. Disse que a pessoa que empreendeu fuga era o
acusado, 'sem sombra de dúvidas'. Narrou ainda que não tinha
mais ninguém na rua, apenas o apelante, em frente da
caminhonete. Declarou que o acusado já era conhecido nos meios
policiais por envolvimentos pretéritos com o tráfico de drogas.
Indagado pela defesa disse que Valclides o teria procurado
durante o período da noite e teria indicado, inclusive, além do
modelo e da cor do automóvel, que o veículo se encontrava sem o
para-choque traseiro. Declarou que o automóvel foi encontrado
em uma esquina. Esclareceu que saíram no encalço do acusado,
mas não o localizaram. Com a chegada do reforço policial,
efetuaram novas diligências, restando infrutífera a tentativa de
localizá-lo. Posteriormente foram verificar a caminhonete.
Argumentou que o fato da caminhonete estar aberta gerou
curiosidade. Acrescentou ainda que se tratava a suspeita inicial de
porte de arma de fogo. Isto porque o acusado poderia ter deixado
o armamento no veículo antes de evadir-se.
[...]
A versão apresentada pelo réu não se sustenta.
Documento eletrônico VDA55634369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: bb6b0940-3c97-433e-b597-0032e2219f8d

Para além de todo entrevero que se deu com Vaclides, limitou-se
a afirmar que a droga apreendida não era de sua propriedade.
No entanto, afirmou categoricamente que o automóvel onde as
drogas foram localizadas era seu. Não apresentou qualquer outra
tese acerca do encontro dos ilícitos em seu automóvel. Nada que
pudesse eximi-lo da responsabilidade penal por estar
transportando e trazendo consigo um tablete de maconha.
A propósito, apenas a título de complementação, os policiais
afirmaram ter visto o apelante saindo do automóvel onde foi
.
encontrada a droga
No mesmo sentido teria se dado a denúncia por Valclides, que
indicou estar o acusado a bordo do automóvel, local (e espaço)
do encontro dos ilícitos. Não há dúvidas de que o veículo era de
propriedade do réu.
Todavia reitero não há qualquer elemento que desassocie o
apelante dos ilícitos encontrados no interior de seu próprio
automóvel.

No caso, conforme pontuei no julgamento monocrático, a abordagem do
paciente
, tampouco da
não decorreu de mero subjetivismo dos policiais
alegação genérica de que ele haveria demonstrado certo nervosismo ao avistar os
agentes estatais ou de que estaria em atitude suspeita.
Ao contrário, os elementos colacionados aos autos indicam, em
conjunto, a existência de
de que o paciente estivesse na posse
fundadas suspeitas
de objeto que constituísse corpo de delito, em especial o fato de que o acusado, ao
visualizar a chegada da guarnição policial,
e deixou o veículo
empreendeu fuga
aberto, motivo pelo qual os agentes realizaram a revista e encontraram a droga
apreendida (296,24 g de maconha). Tudo a evidenciar que a busca pessoal e
veicular foi precedida de justa causa.
Com efeito, faço o registro de que, em sessão realizada no dia 18/4/2024,
a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
), decidiu que
HC n. 877.943/MS
Rogerio Schietti
a conduta de
fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o
de corpo de delito para a realização de uma busca
requisito de fundada suspeita
pessoal em via pública, nos termos do
do CPP. Confira-se, no que
art. 244
interessa, a ementa redigida para o julgado (destaquei):
[...]
Documento eletrônico VDA55634369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: bb6b0940-3c97-433e-b597-0032e2219f8d

8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no
Código de Processo Penal (art. 244) e decorre apenas
indiretamente das proteções constitucionais à privacidade, à
intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do domicílio está
prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de
proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em
inciso próprio do
o, como cláusula pétrea, além de a afronta a
art. 5
essa garantia ser criminalizada nos arts. 22 da Lei n. 13.869/2019
e 150 do Código Penal. É bem verdade que buscas pessoais são
invasivas e que algumas delas eventualmente podem ser quase tão
constrangedoras quanto buscas domiciliares; no entanto, não há
como negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas.
9. O
o, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso
art. 5
domiciliar sem mandado judicial – ressalvadas as hipóteses de
“prestar socorro” ou “desastre” –, a existência de flagrante delito,
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de
Repercussão Geral n. 280, reputou necessário haver “fundadas
razões” prévias quanto à existência de situação flagrancial no
interior do imóvel. Assim, embora o STF não haja imposto um
probatório de plena certeza, trata-se de uma exigência
standard
elevada quanto à provável existência de flagrante delito, diante da
ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da
interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa
garantia fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca
pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege
apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de
pessoas que residem ou se encontram no local da diligência.
10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de
evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o
que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de
objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição
razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que
se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva.
11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém
empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar
praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b)
estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem
sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação
de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo,
medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar,
mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade
administrativa (
. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer
v. g
pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar
próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida,
sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos
Documento eletrônico VDA55634369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: bb6b0940-3c97-433e-b597-0032e2219f8d

vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as
intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados
presentes da realidade.
12. Com base nessas premissas, diante da considerável
variabilidade de possíveis explicações para essa atitude,
entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma
guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito,
nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a
garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-
se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em
fato objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível,
controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras
explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em
juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua
corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de
flagrante delito).
13. Ademais, também não se trata de mera “suspeita baseada
no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou
forma de vestir” ou classificação subjetiva de “certa reação ou
expressão corporal como nervosa”, o que, segundo a decisão
da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso
Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para
uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera
reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples
olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c)
andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo,
enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que
podem ser explicados por uma infinidade de razões,
insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa
que assim se comporta como suspeita. Essas reações
corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de
maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por
representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente
confundível com uma mera reação corporal natural.
14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se
criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência
policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um
“especial escrutínio” sobre o depoimento policial, na linha do que
propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do
RE n.
(Tema de Repercussão Geral n. 280): “O
603.616/RO
policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a
medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos
Documento eletrônico VDA55634369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: bb6b0940-3c97-433e-b597-0032e2219f8d

presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o
agente público em uma posição de grande poder e, por isso
mesmo, deve merecer especial escrutínio”.
15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de
atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados
por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes
à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se
submetê-los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –
, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos.
16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que
fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição
policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca
mas a prova desse motivo, cujo ônus é
pessoal em via pública,
do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos
policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica
rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por
outros elementos dos autos.
17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura
policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos,
correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista
pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas
estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes
para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se
configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a
autorizar a busca pessoal, nos termos do
do CPP.
art. 244
18. Ordem denegada.

III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: bb6b0940-3c97-433e-b597-0032e2219f8d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.480 / SP
Número Registro: 2025/0177569-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007964820208260637 21242282020 23928087720248260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO FLAVIO FREIRE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO FLAVIO FREIRE (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:06
Código de Controle do Documento: bf412416-7739-4e78-8476-661252e9d5a8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:06
Código de Controle do Documento: bf412416-7739-4e78-8476-661252e9d5a8